Tribunal: TJMT
Processo: 1027598-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027598-55.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NILTOMAR ROCHA VIEIRA - CPF: 053.600.711-09 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.182.451-90 (VÍTIMA), IGOR RAPHAEL CARVALHO RAFFAELLI - CPF: 057.190.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa:

Direito processual penal. Mandado de segurança. Tribunal do Júri. Utilização de material audiovisual. Inexistência de inovação probatória. Concessão da ordem.

I
. Ca
so em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que condicionou a utilização de material audiovisual pela defesa, no Tribunal do Júri, à sua entrega prévia ao Ministério Público com antecedência mínima de três dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de disponibilização prévia ao Ministério Público de slides e infográficos que sintetizam provas constantes dos autos afronta o direito à plenitude de defesa no Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de material visual baseado em provas já constantes dos autos não configura inovação probatória, nos termos do art. 479 do CPP.

4. A exigência de entrega prévia do material ao Ministério Público caracteriza indevida antecipação da estratégia defensiva, em violação ao princípio da plenitude de defesa.

5. Jurisprudência consolidada do STJ afasta a obrigatoriedade de comunicação prévia ao órgão acusador quando não houver inserção de novos documentos no processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Mandado de segurança concedido.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação, em plenário do Tribunal do Júri, de material audiovisual que apenas reproduz provas já constantes dos autos não configura inovação probatória. 2. É indevida a exigência de disponibilização prévia desse material ao Ministério Público, por violar a plenitude de defesa assegurada constitucionalmente ao acusado."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “a”; CPP, art. 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.961.207/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000833-75.2023.8.11.0078.

Colhe-se destes autos que os acusados
Niltomar
Rocha Vieira e Jefferson Alves Jacó foram denunciados e pronunciados, a fim de apurar o possível cometimento do crime de homicídio qualificado e organização criminosa dos crimes previstos no artigo 2o, caput, e § 2o, da Lei no 12.850/2013, e artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal).

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para o dia 22 de agosto de 2025, às 08h30min (ID 30728889).

A impetrante alega que a decisão atacada, ao determinar que a defesa disponibilize ao Ministério Público, com antecedência mínima de três dias, cópia do material audiovisual a ser utilizado em plenário (slides e infográficos), viola direito líquido e certo à plenitude de defesa, porquanto não se trata de documentos novos, mas apenas de recurso didático destinado a melhor exposição das teses defensivas perante o Tribunal do Júri.

Sustenta, ainda, que a exigência implica em antecipação indevida da estratégia defensiva, afrontando o disposto no art. 479 do CPP, a Constituição Federal (art. 5o, XXXVIII, alínea “a”) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, para que a autoridade coatora se abstenha de impor à defesa a obrigação de fornecer ao Ministério Público, com antecedência mínima de três dias da sessão plenária do Tribunal do Júri, cópia do material de apoio a ser utilizado (tais como slides), quando este se referir a documentos já constantes dos autos, e, ao final, a concessão definitiva da segurança para afastar em caráter permanente a exigência imposta.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID.
307565353
.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id.
309743368
).

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
310199370
, opinou pela

“concessão do
mandamus
, com a ratificação da liminar concedida em partes”
.

É o relatório.Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ao conceder o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pelo impetrante, destacando que a
mera exibição, em plenário, de material visual que sintetiza provas previamente produzidas não configura afronta ao art. 479 do CPP, tampouco nulidade processual, porquanto não há inovação probatória, mas apenas forma distinta de apresentação da defesa.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“Como relatado, pretende-se assegurar à defesa a possibilidade de utilização desses recursos diretamente no dia da sessão de julgamento, como instrumento de exposição dos fatos e apresentação das teses defensivas dos documentos já constantes dos autos.

Com efeito, o art. 479 do CPP dispõe que apenas documentos novos relativos à matéria de fato devem ser juntados aos autos com antecedência mínima de três dias, não alcançando a apresentação de slides ou recursos audiovisuais elaborados a partir de provas já constantes dos autos.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera exibição, em plenário, de material visual que sintetiza provas previamente produzidas não configura afronta ao art. 479 do CPP, tampouco nulidade processual, porquanto não há inovação probatória, mas apenas forma distinta de apresentação da defesa.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS. INFORMAÇÕES MÉDICO-LEGAIS GENÉRICAS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA NORMA FEDERAL VIOLADA. SÚMULA N. 284/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A exibição aos jurados, por meio audiovisual, de imagens que reproduzem o laudo pericial e fotografias já constantes nos autos não caracteriza ofensa ao art. 479 do Código de Processo Penal, pois a Defesa teve a oportunidade de conhecer previamente o pleno teor da prova, não sendo surpreendida com a sua utilização.
2. A leitura de informações genéricas da literatura médico-legal, extraídas de publicação científica que não examinou especificamente o caso concreto, igualmente não caracteriza nulidade. As referidas informações, de caráter geral, equiparam-se às referências doutrinárias e matérias jornalísticas genéricas, cuja utilização prescinde da observância do art. 479 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Quanto à alegada incorreção na dosimetria da pena, ante a ausência de delimitação clara e precisa da norma federal violada, o que caracteriza deficiência na fundamentação, incide o óbice da Súmula n. 284/STF. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.961.207/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022 18/11/2022) Negritei

Destaca-se que a limitação imposta pelo art. 479 do Código de Processo Penal refere-se apenas à juntada de documentos aos autos, a ser realizada no tríduo que antecede a sessão plenária. Assim, se é permitido às partes – acusação e defesa – procederem à leitura, exibição ou exposição, sob qualquer forma, de elementos probatórios já constantes do processo, justamente para assegurar o contraditório,
não há fundamento, ao menos em sede de cognição sumária, para impedir a utilização, perante os jurados, de recursos visuais ou materiais de apoio que apenas reproduzam provas previamente conhecidas pelas partes.

Assim, nada impede que a defesa empregue mecanismos legais e à disposição para exercer o trabalho e defender seus argumentos, até porque a utilização de um equipamento mais avançado, ao menos a princípio, nada compromete a lisura do julgamento.

Ressalte-se, ainda, que a decisão impugnada já estabeleceu a vedação à apresentação de documentos novos que não tenham sido juntados aos autos até 15/08/2025, autorizando, por outro lado, a utilização de recursos audiovisuais, desde que restritos aos elementos probatórios constantes do processo. O ponto controvertido, portanto, cinge-se apenas à determinação de que a Defensoria Pública disponibilize previamente ao Ministério Público, com antecedência mínima, o material de exposição que pretende utilizar em plenário.

Nesse desiderato, o fumus boni iuris está caracterizado pela ofensa ao princípio da plenitude de defesa, assegurado constitucionalmente ao acusado no Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, “a”, da CF).

O periculum in mora, por sua vez, é evidente, considerando que a sessão plenária se encontra designada para o próximo dia 22/8/2025, de modo que a manutenção da decisão impugnada poderá inviabilizar a adequada atuação da defesa, com prejuízo irreparável ao acusado.

Ante tais premissas, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão impugnada, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir da defesa a disponibilização prévia ao Ministério Público, com antecedência mínima de três dias, de cópia do material audiovisual (slides, infográficos ou semelhantes) que pretenda utilizar em plenário,
desde que tais recursos se limitem a provas já constantes dos autos de forma expressa, sendo vedada qualquer prova nova,
nos termos da jurisprudência consolidada
”
.

Grifos no original

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento exposto em cognição sumária.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, concedo a segurança postulada, ratificando a medida liminar de
ID. 307565353
, que suspendeu os efeitos da decisão impugnada, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir da defesa a disponibilização prévia ao Ministério Público, com antecedência mínima de três dias, de cópia do material audiovisual que pretenda utilizar em plenário, desde que tais recursos se restrinjam a provas já constantes dos autos, sendo vedada a juntada ou utilização de qualquer prova nova, em observância à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025